Tribunal: TJES
Processo: 5002498-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002498-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO JORGE XAVIER

AGRAVADO: VALCI RODRIGUES COUTINHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO MESMO JUÍZO EM OUTROS PROCESSOS JUDICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1)
Nos termos do § único do art. 995 do CPC/2015,
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”
.

2)
A respeito da pretensão recursal, destaco que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5º, LXXIV). Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 99 do CPC, a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício vindicado, ainda que a parte requerente se encontre assistida por advogado particular.

3)
Entretanto, com fulcro no disposto no art. 99, § 2º, do CPC, pode-se afirmar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nesses termos, a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em questão.

4)
Na hipótese dos autos, a documentação apresentada pela parte agravante na instância primeva é apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária gratuita, destacando, inclusive, que o recorrente possui inúmeras dívidas pendentes de pagamento.

5)
In casu
, o mesmo juízo de origem já deferiu a assistência judiciária gratuita ao ora agravante em outro processo, não sendo crível, ao mesmo nesta fase processual, indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apenas na demanda originária do presente recurso.

6) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO JORGE XAVIER
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da Ação Demarcatória proposta em face de
VALCI RODRIGUES COUTINHO
, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerente/agravante, mantendo o indeferimento anterior, por ausência de superveniente documentação hábil à demonstração da hipossuficiência. Além disso, a r. decisão acolheu a impugnação dos honorários periciais arbitrados, mantendo os honorários anteriormente fixados.

Irresignado, o Recorrente insurge-se exclusivamente em relação ao indeferimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita, aduzindo, em síntese, que não possui qualquer condição de arcar com os honorários solicitados pelo perito e, diante disso, requereu a concessão da gratuidade anexando diversos documentos na origem. Alega ainda que “o MM. Juiz de piso estava tão determinado em indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita que sequer analisou os documentos que foram juntados pelo Agravante em sua petição, OS QUAIS PROVAM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE, sem contentando em alegar que ́este Juízo já indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Requerente ́, o que ocorreu há mais de 10 anos”.

Diante disso, pleiteou a atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão lançada no ID nº 7499661 deferindo apenas a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO JORGE XAVIER
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da Ação Demarcatória proposta em face de
VALCI RODRIGUES COUTINHO
, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerente/agravante, mantendo o indeferimento anterior, por ausência de superveniente documentação hábil à demonstração da hipossuficiência. Além disso, a r. decisão acolheu a impugnação dos honorários periciais arbitrados, mantendo os honorários anteriormente fixados.

Irresignado, o Recorrente insurge-se exclusivamente em relação ao indeferimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita, aduzindo, em síntese, que não possui qualquer condição de arcar com os honorários solicitados pelo perito e, diante disso, requereu a concessão da gratuidade anexando diversos documentos na origem. Alega ainda que “o MM. Juiz de piso estava tão determinado em indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita que sequer analisou os documentos que foram juntados pelo Agravante em sua petição, OS QUAIS PROVAM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE, sem contentando em alegar que ́este Juízo já indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Requerente ́, o que ocorreu há mais de 10 anos”.

Por meio da decisão lançada no ID nº 7499661, a Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA deferiu apenas a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, entendendo que a atribuição de efeito ativo ao recurso para deferir a assistência judiciária gratuita, na forma em que foi pleiteada, acabaria por esgotar o objeto do presente recurso.

Pois bem. Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que minha conclusão diverge da alcançada pelo Magistrado Singular, razão pela qual entendo merecer acolhida a pretensão recursal do agravante, consoante os fundamentos que passo a expor.

Nos termos do § único do art. 995 do CPC/2015,
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”
.

Pois bem. A respeito da pretensão recursal, destaco que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5º, LXXIV).

Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 99 do CPC, a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício vindicado, ainda que a parte requerente se encontre assistida por advogado particular.

Entretanto, com fulcro no disposto no art. 99, § 2º, do CPC, pode-se afirmar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.

Nesses termos, a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em questão.

Na hipótese dos autos, a documentação apresentada pela parte agravante na instância primeva é apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária gratuita, destacando, inclusive, que o recorrente possui inúmeras dívidas pendentes de pagamento.

Como já registrado pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva ao apreciar o pedido liminar recursal,

o mesmo juízo de origem já deferiu a assistência judiciária gratuita ao ora agravante em outro processo (nº 5000149-60.2022.8.08.0059)
, não sendo crível, ao mesmo nesta fase processual, indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apenas na demanda originária do presente recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO JORGE XAVIER
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir a assistência judiciária gratuita em favor do ora recorrente, uma vez que presentes os requisitos autorizadores para a concessão do benefício vindicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar